Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-18.2020.8.11.0036
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-18.2020.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SA - CPF: 053.007.821-06 (APELANTE), VALDOMIRO DE LIMA PEREIRA JUNIOR - CPF: 459.596.766-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NATALINO ALVES LEITE - CPF: 495.403.351-91 (APELADO), GUSTAVO NUNES OLIVEIRA - CPF: 016.800.821-16 (APELADO), KAMILLA RENATA PAZ BUENO - CPF: 025.509.161-31 (APELADO), Jorcelino Francisco da Silveira (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 DO CTB) – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO RÉU PELA INEXISTÊNCIA DE QUALQUER LESÃO À INCOLUMIDADE PÚBLICA E À INTEGRIDADE FÍSICA DE PESSOAS DETERMINADAS COM A SUA CONDUTA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – NÃO HÁ NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO CONCRETO – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS PARA ATESTAR O ESTADO DE ALCOOLEMIA – POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO DE INGESTÃO DE ÁLCOOL POR OUTROS MEIOS DE PROVAS – ALTERAÇÃO TRAZIDA PELA LEI Nº. 12760/2012 - RECURSO DESPROVIDO.

O crime previsto no artigo 306 da Lei 9.503/97 é de perigo abstrato, sendo desnecessária para a sua configuração a lesividade concreta da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, mas sim a segurança pública e a paz social, colocadas em risco com a simples condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Com o advento da Lei nº. 12760/2012, que modificou o artigo 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
JEFFERSON RODRIGUES DE SOUZA SÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e o condenou à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, bem como à suspensão do direito do réu de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

Em suas razões recursais, o apelante almeja a absolvição, apontando a inexistência de qualquer lesão à incolumidade pública e à integridade física de pessoas determinadas com a sua conduta, bem como a inexistência de provas indicativas de que agiu sob o efeito de álcool.

Nas contrarrazões o Ministério Público refuta os argumentos apresentados pelo turno defensivo, postulando a manutenção da sentença condenatória de origem em todos os seus termos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dr.ª Rosana Marra, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL – Imputação de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do CP) – Sentença absolutória – Embriaguez ao volante (artigo 306 do CTB) – Sentença condenatória – Recurso da defesa: Sustenta a desclassificação da imputação de embriaguez ao volante, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a alegação de que a caracterização do crime imputado exige, além do consumo de substância psicoativa, um resultado naturalístico que denote perigo real na condução de veículo automotor – IMPROCEDÊNCIA – O crime de embriaguez ao volante é considerado um crime de perigo abstrato, no qual a própria lei presume a periculosidade na ação de conduzir veículo automotor sob a influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, independentemente do resultado naturalístico decorrente desta ação; a toda evidência, o conjunto probatório reunido nos autos é robusto e suficiente para subsidiar o édito condenatório recorrido – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (id. 154971167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verte da exordial acusatória que:

“(...)
porque em 03/03/2019, por volta das 04:50, na Av: Paraná o denunciado Jefferson Rodrigues de Souza Sá, conduziu veículo automotor por via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica, bem como adulterou placa de veículo automotor.

Deflui do procedimento investigativo realizado que na data, local e horário acima mencionados, a Guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela Av: Paraná, quando se depararam com o denunciado conduzindo o veículo Volkswagem Saveiro de placas frias HRY-2242, sendo que no banco do passageiro havia uma mulher de nome Kamilla Renata Paz Bueno, gritando em desespero pedindo socorro.

Ato contínuo, a Guarnição da Polícia Militar realizou abordagem, ocasião onde fora constado que o denunciado estava em visível estado de embriaguez, apresentando: olhos avermelhado, exalando forte odor etílico e confusão mental.

Em seguida, fora realizada revista veicular, oportunidade onde os agentes públicos constataram que o lacre da placa do veículo estava rompido, constatando, ainda, que o aludido veículo apresentava sinais de adulteração, haja vista que a placa compatível, utilizando a numeração de motor, conforme dados do Detran deveria ser KEH-5502 (fls. 40). ]

Desta feita, o denunciado fora conduzido para Delegacia de Polícia Civil, para adoção de providências, local onde confessou ter ingerido 10 (dez) latinhas de cerveja. Ainda, diante da extensa ficha criminal (fls. 28/30), e considerando a conduta qualificada estão presentes as tipicidades formal, material e subjetiva, o fato torna-se significante e relevante penalmente.

Ao fim, o recorrente restou condenado apenas pela prática do crime descrito no artigo 306 do CTB, sendo absolvido da imputação atinente à falsificação de sinal identificador de veículo automotor.

Pois bem.

De início, destaco que com a modificação trazida pela Lei 11.705/98, à redação do artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o delito de dirigir embriagado em via pública passou a ser de perigo abstrato, de modo que, para sua configuração, tornou-se desnecessária a demonstração do efetivo risco causado pela conduta incriminada à incolumidade pública.

Ressalte-se que os Tribunais Superiores já reconheceram a existência dos crimes de perigo abstrato no ordenamento jurídico, afirmando que tais delitos visam antecipar a tutela penal e proteger a coletividade, sendo, assim, presumida a ofensividade da conduta. Aliás, acerca do tema, notadamente em relação ao crime descrito no artigo 306 da Lei nº. 9.503/97, já se pronunciou reiteradas vezes o Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA POTENCIALIDADE LESIVA. CONDUTA PRATICADA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI 12.760/2012. TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO. PROVA IDÔNEA. EXAME REALIZADO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADO. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) 2. O delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, sendo suficiente para a sua caracterização que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente, dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. Precedentes. 3. "A Lei n.º n.º 12.760/12 modificou o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, a fim de dispor ser despicienda a avaliação realizada para atestar a gradação alcóolica, acrescentando ser viável a verificação da embriaguez mediante vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, de modo a corroborar a alteração da capacidade psicomotora" (RHC 49.296/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 17/12/2014).

“(...) 4. Na espécie, as instâncias ordinárias reconheceram a materialidade delitiva do crime tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro pelo depoimento de testemunhas, dos policiais que atenderam a ocorrência, bem como pelo "teste do bafômetro". 5. O direito à assistência técnico-jurídica, por meio advogado, somente possui proteção constitucional nos processos judiciais e administrativos, como garantia ao pleno exercício da defesa (art. 5º, LV, da CP), não abrangendo o momento da realização do teste do etilômetro ou exame de sangue, providência administrativa que traduz simples ato de fiscalização expressamente previsto no art. 269, inciso IX, do CTB. 6. Habeas corpus não conhecido.” (HC 332.954/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 10/05/2016)

Nos termos do entendimento consolidado deste Superior Tribunal, o crime de embriaguez ao volante é considerado de perigo abstrato, ou seja, prescinde da demonstração de potencialidade lesiva da conduta para sua configuração. Precedente. (...). (RHC 51.816/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 09/11/2016)

É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, não sendo necessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta. (...). (AgRg no REsp 1498656/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)

Dessa forma, conforme já assentado na jurisprudência da Corte Superior, o delito previsto no artigo 306, do CTB exige tão somente que o motorista seja flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de bebida alcoólica em quantidade superior ao limite estipulado por lei.

Por essa premissa, verifica-se que no caso em tela
a embriaguez do acusado foi devidamente confirmada pela sua própria confissão em perante a autoridade policial (id.
146532338 - Pág. 17)
, quando confirmou a ingestão da bebida alcoólica (aproximadamente 10 latas de cerveja) antes de conduzir seu carro
, fato constatado, ainda, pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante e confirmado pela esposa do recorrente em sede inquisitiva.

Realmente, os policiais, ouvidos em juízo, narraram o seguinte:

“DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA NATALINO ALVES LEITE: (...) Doutora que eu me lembro a gente estava fazendo rondas afinal de um evento que teve na cidade, aí a gente estava finalizando o policiamento com rondas, quando a gente chegamos na avenida Paraná a gente deparou com um veículo, Saveiro, e uma voz de uma mulher gritando por socorro dentro do veículo, e nesse momento a gente abordou né, parou e pediu que o condutor saísse do carro, né. Assim, ele foi e saiu e aí a gente começou a fazer a pergunta de tudo que tava acontecendo e tal [...] ela tava com algumas lesões dava pra ver, e o cara estava também com visível estado de embriaguez,
e agente perguntou pra ele se ele tinha ingerido alguma bebida ele disse que sim [...] Advogado: Ele estava embriagado? Testemunha: Sim, em visível estado de embriaguez
(...)” (Termo de Audiência – ID 80706338 – mídia digital)

‘DEPOIMENTO JUDICIAL DA TESTEMUNHA GUSTAVO NUNES DE OLIVEIRA: (...) Nós estávamos em patrulhamento pela avenida Paraná foi em data de Carnaval, é, nós nos deparamos com o veículo Saveiro com dois ocupantes dentro, onde o condutor gritava com sua esposa que estava no passageiro, diante da situação visualizada nós damos a ordem de parada ali para que os dois desembarcasse do veículo, né. Onde desembarcaram do veículo, é, e aí foi diante da situação foi verificado ali que a mulher estava com o pescoço vermelho, os ânimos bastante exaltado ali, o passageiro quanto o condutor do veículo, e aí o condutor do veículo relatou que era a sua esposa né, e eles estava havendo uma discussão, nesse momento foi dado a voz de prisão pra eles, tendo em vista que estava com forte odor etílico, com dificuldade de parar em pé. (...)’ (Termo de Audiência – ID 80706338 – mídia digital).

A materialidade delitiva atesta-se pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, e pelas declarações prestadas em juízo e em sede policial.

Em sentido oposto à realidade dos autos, o turno defensivo sustenta que não há provas nos autos que demonstrem efetivamente que o acusado encontrava-se sob o efeito de álcool no momento da abordagem, razão pela qual pretende sua absolvição.

Assim, tenho que não logra êxito a tese defensiva, visto que o estado de embriaguez foi constatado e certificado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, bem como pela própria confissão do réu em sede inquisitiva.

Assim, tem-se que não é imprescindível o teste de etilômetro para a constatação da embriaguez do indivíduo, quando houver outros meios de prova para a certificação do estado alterado da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool no momento da abordagem, especialmente, a constatação por prova testemunhal.

Nesse sentido, tem decidido o Superior Tribunal de Justiça, conforme:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 306 DO CTB. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESTE DO ETILÔMETRO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito.

2. No caso em exame, a exordial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, que conduzia veículo com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, envolvendo-se em acidente.

3. Com efeito, quanto à ausência da realização do exame pericial ante a recusa do acusado, com o advento da Lei n. 12.760/12, que modificou o art. 306 do Código de Trânsito, foi reconhecido ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, tendo passado a ser admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova, como ocorreu no caso.

4. In casu, verifica-se ter sido reconhecida a embriaguez ao volante com base em provas testemunhais, pois os policiais responsáveis pela prisão em flagrante afirmaram, de forma categórica, que o réu "apresentava odor de álcool no hálito, desordem nas vestes, olhos vermelhos, sonolência, entre outros sinais característicos de alteração da capacidade psicomotora pela ingestão de álcool".

5. Recurso em habeas corpus não provido.” (RHC 110.266/AP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019). (destaquei)

Dessa forma, não há como dar azo a pretensão defensiva de absolvição.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterada a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023